Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747997-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 57441483) interposto por JOSÉ RIBEIRO MENDES (Embargante/Agravado) em face do DISTRITO FEDERAL impugnando a decisão unipessoal deste Relator de ID 56395699, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão, também, desta Relatoria que determinou a suspensão dos trâmites do agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do TEMA 1.170, com repercussão geral, RE n. 1.317.982/ES. Nas razões do recurso, alega, em suma, que o acórdão referente ao Tema 1170 tem eficácia imediata, não se mostrando compatível com o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88) se exigir o trânsito em julgado do procedente firmado sob o rito da repercussão geral, pois isto prolongaria desnecessariamente a resolução dos processos em trâmite, levando a atrasos e a custos adicionais para as partes envolvidas nos autos, em detrimento da eficiência e da celeridade processual. A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 59688142), na qual alega, em síntese, que o RE 1.317.982 (Tema 1.170) ainda não transitou em julgado, haja vista a oposição de embargos de declaração pelas partes em 26/01/2024, ainda não apreciados, devendo-se aguardar o trânsito em julgado. DECIDO. Em atenção ao disposto no art. 1.021, § 3o do CPC e no art. 265, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, reconsidero a decisão agravada, não sendo o caso de submissão do presente recurso à apreciação do órgão colegiado. No que tange ao tema 1.170/STF, vislumbra-se que este já foi objeto de julgamento em sede de repercussão geral em 08/01/2024, no qual o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024). (grifos nossos). Ademais, consoante entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito do STF, a circunstância de o precedente no “leading case” ainda não haver transitado em julgado não impede venha o Relator da causa a julgá-la, fazendo aplicação, desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento (ARE 909.527-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 940.027-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 611.683- -AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 631.091-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.006.958-AgR-ED-ED/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Assim, diante da ausência de motivo que justifique a suspensão do curso do processo, deve ser reconsiderada a decisão recorrida para que o presente feito retome o fluxo processual. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de junho de 2024 16:28:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador